Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702483-96.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA LEAL E COSTA BITTENCOURT EMBARGADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação, interposto por FERNANDA LEAL E COSTA BITTENCOURT contra o acórdão n.o 1967854 de ID n.o 69160648, que conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento para manter a sentença. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar omissão no julgado. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, caso queiram, ofertarem contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador